Tribunal: TJMT
Processo: 1026226-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026226-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), RONALDO SANTANA - CPF: 709.911.891-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (IMPETRANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO MAHYAS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO E FURTO DE GADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTE DO STF – DECISÃO REAVALIADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 6. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 7. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19 – PACIENTE QUE SOFRE DE DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO – INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PENAL – 8. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE INSIFICIÊNCIA CARDÍACA MUSCULAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA FILHA – 9. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade
.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, não há necessidade de determinar qualquer providência, uma vez que a autoridade acoimada de coatora reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente.

6.
O prazo para a conclusão da ação penal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

7. Embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente à sua saúde com seu encarceramento, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid-19 na unidade penal.

8. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na hipótese, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados da filha, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

9. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Armando Camargo Penteado Neto e João Eduardo Pessuna, em prol de
Ronaldo Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos da Medida Cautelar n. 0014881-72.2020.811.0042 e cumprida em sede da
Operação

Mahyas
, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, no dia 20 de agosto de 2020, contra uma suposta organização criminosa envolvida em crimes de roubos, furtos e receptação de gado em propriedades rurais da região metropolitana de Cuiabá e interior do Estado, visando o cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva, 19 mandados de busca e apreensão, sete sequestros de veículos e três suspensões de atividades comerciais em açougues que vendem carnes de animais provenientes de abatedouros clandestinos.

Sustentam, os impetrantes, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:
a)
os elementos probatórios colacionados aos autos são frágeis a embasar tanto uma acusação quanto uma eventual condenação em desfavor do acusado, eis que não há provas de que ele tenha sido o autor ou partícipe dos crimes que lhe foram imputados, ou ainda que participe ou integre a dita organização criminosa;
b)
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
c)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
d)
não houve análise periódica da prisão, a violar o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal;
e)
excesso de prazo para a formação da culpa;
f)
o paciente sofre de distúrbio respiratório, correndo risco de ter seu estado de saúde agravado caso seja contaminado pela covid-19;
g)
a filha mais nova do paciente é acometida de problemas crônicos de insuficiência cardíaca muscular, não podendo passar por situações muito estressantes.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 70469975. Em nova petição assinada pelos advogados Eduardo Mahon e Márcio Montenegro, foram apresentados novos documentos e requerida a reconsideração do
decisum
(ID 70866489), pedido, esse, que foi indeferido pela decisão que se encontra no ID 71351496.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71334964, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 72295987, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consta destes autos que o paciente foi investigado e denunciado na
Operação Mahyas
, que foi deflagrada para investigar suposta organização criminosa, composta por 24 (vinte e quatro) pessoas, voltada para o cometimento de furtos, roubos e receptação de gado no Estado de Mato Grosso.

Ainda na fase investigativa, a autoridade judiciária da primeira instância entendeu por necessária a decretação da prisão cautelar do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

O Dr. Eduardo Rizzotto de Carvalho, Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT - DERF, representou por medidas cautelares de prisão preventiva, busca e apreensão, acesso aos dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividade econômica, no interesse do Inquérito Policial n. 35881-65.2019.811.0042 – Cód. 595023 (IP 458/2019/DERF) - “Operação Mahyas”.

A autoridade policial argumentou que o inquérito policial supracitado foi instaurado em face das informações lançadas no Relatório Técnico n. 56/2019 – NI DERF-CBA, confeccionado pelo Núcleo de Inteligência, após realizar a análise de diversos boletins de ocorrências, autos de investigações preliminares e inquéritos, todos relacionados à prática dos delitos de roubo e/ou furto de gado no Estado de Mato Grosso.

Somou-se também ao referido relatório as informações colhidas com colaboradores, produtores rurais, instituições e órgãos de fiscalização e de controle animal.

Em suas razões, o Delegado de Polícia fundamentou que, com as diligências de campo e as medidas cautelares sigilosas, deferidas por este juízo, foi possível identificar uma organização criminosa estruturada e ordenada, composta por pelo menos 24 (vinte e quatro) integrantes que, nos últimos meses, teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em fazendas de diversos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Explicitou também que as informações preliminares angariadas davam conta de que o grupo criminoso era liderada por Edson Joel de Almeida Meira, conhecido por “Edinho Meira”, que tinha como apoio a sua família, visto que sempre estavam envolvidos com roubos, furtos e receptação de gado, acrescentando que “Edinho” e seus familiares também estavam relacionados com o tráfico de drogas na região de Jangada/MT.

Todavia, segundo a autoridade policial as investigações realizadas descortinaram que “Edinho” não é o líder da organização criminosa, mas que se trata de um integrante da organização criminosa que fomenta o crime em apuração, porquanto é o responsável pela receptação dos animais subtraídos.

Quando a informação inicial de que “Edinho e seus familiares” estariam envolvidos com a prática do delito de tráfico de drogas, o Delegado de Polícia registrou que não logrou êxito em descortinar elementos informativos que vinculasse algum dos investigados ao crime em referência.

Dando continuidade, esclareceu que os roubos majorados foram praticados com o mesmo modus operandi, restando claro que os criminosos focavam apenas na subtração dos bovinos, visto que a organização criminosa possui integrantes que são proprietários de abatedouros clandestinos, bem assim de açougues, cujos estabelecimentos comerciais se abastecem da carne do gado, fruto do roubo e/ou do furto.

O Delegado de Polícia arguiu também que, com a interceptação telefônica (Cód. 578349) deferida por este juízo, foi possível constatar que a organização criminosa é estruturada em células (divisões internas) bem definidas, a saber: líderes (organizadores), transportadores, receptadores, executores diretos dos roubos/furtos e responsáveis pela confecção da documentação falsa (Guia de Transporte Animal – GTA e Nota Fiscal).

Explicitou que dentre os procedimentos e inquéritos policiais analisados pelos investigadores somente os crimes de Roubo/furto perpetrados pela organização criminosa em desfavor das vítimas Fazenda São Sebastião (Nobres/MT) e Fazenda Mara (Chapada dos Guimarães) é que são objeto de apuração do Inquérito Policial n. Cód. 595023 (IP 458/2019/DERF), cuja medida foi proposta em seu interesse.

Em relação aos demais procedimentos investigatórios que apuravam os delitos perpetrados, em tese, por este grupo criminoso, a autoridade policial registrou que eles serão utilizados como “prova emprestada”, com a finalidade de demonstrar a estrutura da organização criminosa.

Ao final, após individualizar as condutas dos 24 (vinte e quatro) integrantes da organização criminosa e com base no Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA, a autoridade policial requereu a prisão preventiva de André Luiz de Paula, Deivid Richard Cunha Santos, Eder Souza Carvalho, vulgo “Careca”, Edson Joel de Almeida Meira, vulgo “Edinho Meira”, Erivaldo Lima da Silva, Fábio de Almeida Brito, vulgo “Fabinho”, Gabriel Rodrigues Bianchini, vulgo “Gabrielzinho”, Ivan Griliaud Souza, Jeikson Almeida de Souza, vulgo “”Neguinho”, João Ferreira Barroso Filho, José Denisneuto Benício Da Cruz, vulgo “Dênis”, José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”, Levinaldo Fernandes De Oliveira, vulgo “Zóio”, Lorran Burin Dantas De Figueiredo, vulgo “Thiago”, Luan Adriano De Oliveira, Michel Douglas Pereira Cunha, Pablo De Oliveira, vulgo “Gauchinho”, Paulo Vilela Siqueira Meira, vulgo “Nhô”, Rafael Da Silva Schmit, Reinaldo Molina De Morais, Renys Jesus Melo Fernandes, vulgo “Japonesinho”, Ronaldo Santana, Roque Alves De Souza Marinho e Vladimir Marques Cunha, vulgo “Marcão”, por haver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Requereu, com supedâneo nos art. 125 e art. 132 do Código de Processo Penal, o sequestro dos veículos automotores, utilizados pela organização criminosa no transporte do gado, porquanto foram adquiridos com proveito dos crimes. Acrescentou que o sequestro, além de contribuir para o desmantelamento da organização, possibilitará o ressarcimento das vítimas.

Pleiteou pela suspensão da atividade econômica de 03 (três) açougues de propriedade de integrantes da organização criminosa, sustentando que eles se valem dos animais roubados para abastecerem seus estabelecimentos, os quais são, ainda, abatidos de maneira clandestina e sem qualquer cuidado com as normas de vigilância sanitária, com supedâneo no art. 319 do CPP.

Solicitou medida cautelar de busca e apreensão a ser realizada nos endereços indicados nos autos, bem como, autorização judicial para que seja realizada a extração de dados de todo e qualquer aparelho eletrônico apreendido durante as buscas, para que seja permitido o acesso a todos e quaisquer dados constantes do aparelho, ainda que armazenados em nuvem, aplicativos e/ou redes sociais.

Por último, requereu autorização para compartilhamento dos dados obtidos para que possam ser utilizados como prova emprestada em outros procedimentos investigativos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas pleiteadas, fundamentando que se fazem necessárias, não só para apurar a participação de outros integrantes na organização criminosa, mas para que se possa, posteriormente, estabelecer a autoria delitiva de todos os envolvidos, definindo-se as suas responsabilidades.

O Parquet sustentou também que, dos elementos de convicção expostos, se verifica que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes investigados para decretar a segregação cautelar dos investigados, bem assim, sustentar a medida de busca e apreensão pleiteada, devendo-se, ainda, ser decretado o sequestro dos veículos automotores utilizados pela pretensa organização criminosa, para ressarcir as vítimas do prejuízo sofrido pela ação criminosa.

Por fim, o representante ministerial arguiu que restou evidenciado que alguns integrantes do grupo criminoso se valem dos animais roubados/furtados para abastecerem seus estabelecimentos comerciais (açougues), fazendo-se imperiosa a suspensão da atividade econômica, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É o relatório do necessário. Decido.

I - Cuida-se de representação formulada pela autoridade policial, objetivando a concessão de medidas cautelares de prisão preventiva, busca e apreensão, acesso a dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividade econômica, no interesse do Inquérito Policial n. 35881-65.2019.811.0042 – Cód. 595023 (IP 458/2019/DERF) - “Operação Mahyas”, a qual foi ratificada pelo representante do Ministério Público.

Do contexto fático-probatório, exsurge que a autoridade policial instaurou o inquérito policial supracitado para apurar o recorrente roubo e/ou furto de semoventes (gado) no Estado de Mato Grosso, com base nas informações colhidas pelos investigadores de polícia que culminaram com a confecção do Relatório Técnico n. 56/2019-NI/DERF/CBA.

Com as diligências realizadas e, especialmente, a medida de interceptação telefônica Cód. 578349, descortinou-se que os envolvidos nas diversas ocorrências analisadas pelos investigadores se tratava, na verdade, de uma organização criminosa bem estruturada e com células definidas, a saber: os líderes (organizadores), os transportadores dos gados, os receptadores dos animais, os executores diretos dos crimes e responsáveis pela confecção da documentação falsa (Guia de Transporte animal – GTA e Nota Fiscal).

Observa-se dos autos que a investigação se iniciou por meio da identificação de vários crimes executados com o mesmo modus operandi. Assim, por meio da análise criminal foram identificados pontos de contatos em cada um dos inquéritos policiais, de modo a sugerir que se tratava de um mesmo grupo criminoso, motivo pelo qual a autoridade deu início ao procedimento investigativo que, por sinal, é composto por diversas cópias de inquéritos de várias unidades policiais que apuravam crimes desta natureza.

Com a evolução das investigações e já com a identificação de alguns suspeitos, procedeu-se a prisão em flagrante de 04 (quatro) líderes, após a realização do roubo na Fazenda São Pedro, em Várzea Grande (08/08/2019). Nesta oportunidade, foram apreendidos aparelhos telefônicos que possibilitaram o esclarecimento geral sobre a estrutura da organização criminosa e alguns delitos praticados.

Por essa razão, a autoridade policial explicitou que as provas colhidas no inquérito policial e nesta medida serão utilizadas como “prova emprestada” a ser disponibilizada, por meio de relatório, às demais unidades competentes, com o objetivo de que deem continuidade às investigações.

Outrossim, a autoridade policial esclareceu ainda que o inquérito policial (Cód. 595023), no interesse do qual esta medida foi proposta, tem por objeto a investigação de apenas dois roubos perpetrados, em tese, pela organização criminosa, sendo eles o roubo na Fazenda São Sebastião (Nobres em 29/05/2019) e Fazenda Mara (Chapada dos Guimarães em 17/07/2019).

Conquanto o inquérito policial (Cód. 595023) apure somente estes dois delitos, a análise dos boletins de ocorrências com narrativa correlata ao delito de roubo de gado, aliada à interceptação telefônica e às diligências, são suficientes à apontar os indícios de autoria e materialidade dos delitos de organização criminosa e roubo de gado, demonstrando que a organização criminosa, descortinada pela autoridade policial, se encontra atuante nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, as investigações desvendaram também que a organização criminosa é formada por 24 (vinte e quatro) membros, a saber: André Luiz de Paula, Deivid Richard Cunha Santos, Eder Souza Carvalho, vulgo “Careca”, Edson Joel de Almeida Meira, vulgo “Edinho Meira”, Erivaldo Lima da Silva, Fábio de Almeida Brito, vulgo “Fabinho”, Gabriel Rodrigues Bianchini, vulgo “Gabrielzinho”, Ivan Griliaud Souza, Jeikson Almeida de Souza, vulgo “”Neguinho”, João Ferreira Barroso Filho, José Denisneuto Benício Da Cruz, vulgo “Dênis”, José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”, Levinaldo Fernandes De Oliveira, vulgo “Zóio”, Lorran Burin Dantas De Figueiredo, vulgo “Thiago”, Luan Adriano De Oliveira, Michel Douglas Pereira Cunha, Pablo De Oliveira, vulgo “Gauchinho”, Paulo Vilela Siqueira Meira, vulgo “Nhô”, Rafael Da Silva Schmit, Reinaldo Molina De Morais, Renys Jesus Melo Fernandes, vulgo “Japonesinho”, Ronaldo Santana, Roque Alves De Souza Marinho e Vladimir Marques Cunha, vulgo “Marcão”.

Para melhor compreender a atuação dos integrantes do grupo criminoso e ter uma noção dos crimes perpetrados, até agora descobertos, faz-se necessário averiguar todo o contexto fático descrito na representação, cujas informações foram extraídas do Relatório Técnico n. 05/2020/NI/DERF/CBA (fls. 1434 do IP) e Relatório de Investigação n. 1148/2019 (fls. 946 do IP), confeccionados pelos investigadores, após as diligências determinadas pela autoridade policial.

Antes de adentrarmos aos fatos propriamente ditos, faz-se necessário registrar que a investigação, como já explicitado, iniciou-se com a análise de diversos procedimentos que narravam a prática de delito contra o patrimônio, especificamente a subtração de gado. Assim, temos que o acervo de informações contidas no Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF foi composto, em parte, por prova emprestada, devidamente autorizada pelo juízo, conforme se depreende a fls. 1435 do referido relatório.

Como bem salientou a autoridade policial no corpo da representação, as informações colhidas no aparelho celular do representado Levinaldo Fernandes de Oliveira foram de suma importância para desvendar a organização criminosa, retratada abaixo, bem assim a participação dos seus integrantes.

1. Roubo na Fazenda Fartura, ocorrido em 09/10/2018 - Chapada dos Guimarães/MT.

Consta no B.O. 2018.319534 (fls. 403 do IP) que, em 09/10/2018, criminosos invadiram a Fazenda Fartura e, mediante violência e grave ameaça cometida com emprego de arma de fogo, subtraíram aproximadamente 160 animais.

Os criminosos não foram identificados pela autoridade policial de Chapada dos Guimarães, porém, em 13/12/2018, a Polícia Civil daquela Comarca logrou êxito em recuperar 11 animais subtraídos, os quais estavam com o representado “André Luiz de Paula” que, assim que viu a viatura policial, empreendeu fuga, evadindo-se para o mato (BO n. 2018.373922 - fls. 512/513 – do IP).

Dando continuidade às investigações, a Delegacia de Chapada dos Guimarães, em 20/12/2018, localizou mais 34 animais que estavam na posse do representado Edson Joel de Almeida Meira, vulgo “Edinho Meira” (B.O. 2018.393312 - fls. 407 do IP), o qual, inclusive, é primo de André Luiz de Paula.

As informações angariadas apontam que os dois (Edinho Meira e André Luiz) integram a organização criminosa e são responsáveis, junto a outros, pela comercialização dos animais roubados. Além disso, o irmão de “Edinho Meira”, o representado Paulo Vilela Siqueira Meira (vulgo Nhô) também integra a organização.

Importa consignar, desde já, que as informações coletadas indicam que a “Família Meira”, especialmente os “irmãos Meira” (Edson Joel de Almeida Meira e Paulo Vilela Siqueira Meira), além do primo “André Luiz de Paula” e, possivelmente, o genitor dos representados Edson e Paulo, participam ativamente da organização criminosa, sendo conhecidos na Cidade de Jangada/MT pelo envolvimento com a receptação de gado roubado, cujo envolvimento será melhor delineado no decorrer desta decisão.

2. Furto na Fazenda Rio da Casca, ocorrido em 14/11/2018 - Chapada dos Guimarães/MT.

A vítima Napoleão João da Silva, proprietário da fazenda, foi comunicado no dia 14/11/2018, por seu vizinho de fazenda (fls. 1144), que havia uma movimentação estranha em sua fazenda. Diante disso, a polícia foi acionada e, em atendimento à ocorrência, os policiais abordaram um caminhão já distante da fazenda, logrando êxito em recuperar os animais furtados (B.O. 2018.355626 fls. 143 do IP).

Com as diligências foi possível identificar que o furto foi organizado pelo representado “João Ferreira Barroso Filho”, o qual conseguiu escapar dos policiais. Todavia, lavrou-se auto de prisão em flagrante em desfavor de Cristiano Barroso (irmão de João) e de Roque Alves de Souza Marinho, sendo este último (Roque) o responsável pelo transporte dos animais.

Logo após o crime, a Polícia Civil de Chapada dos Guimarães recebeu denúncia anônima informando que um dos criminosos envolvidos era “Luan Adriano”, conforme se depreende da denúncia acostada a fls. 238 do IP. Este representado, por sinal, é conhecido das autoridades policiais pelo seu envolvimento com subtração de gado, inclusive já foi identificado em outros crimes cometidos pela organização.

Do termo de apreensão de fls. 145 do IP, nota-se que no caminhão de Roque Alves de Souza Marinho foi apreendida uma Guia de Transporte Animal (GTA) falsa, com a numeração 89027 H (fls. 146 do IP). Ocorre que, apesar de possuir dados diferentes, a mesma numeração também constava na guia apreendida em 2019, quando foram recuperados alguns animais roubados da Fazenda São Leopoldo (Campo Verde-MT), conforme se vê a fls. 468 do IP.

A autoridade policial consignou na representação que os representados João Barroso e Luan Adriano de Oliveira foram identificados por esta prática delitiva e que parte dos animais foi receptado por Edinho Meira e seu irmão Paulo (vulgo Nhô).

3. Roubo na Fazenda São Leopoldo - Campo Verde/MT.

Em relação ao delito praticado em desfavor da Fazenda São Leopoldo, a autoridade policial trouxe aos autos nas fls. 980, 1114 e 1665 do IP elementos suficientes a demonstrar a ação da organização criminosa.

Consta que, em 13/02/2019, vários criminosos armados invadiram a Fazenda São Leopoldo, rendendo o proprietário e todos os funcionários, os quais foram amarrados e ficaram trancados em um dos cômodos da casa, enquanto eram subtraídos mais de 150 animais, além de veículos, máquinas, rolos de arames e equipamentos, cujo prejuízo sofrido foi de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

A vítima narrou que conseguiu ver alguns dos criminosos, descrevendo que um deles era baixo e tinha barba cerrada, e que visualizou uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata.

No outro dia da ação criminosa, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Várzea Grande logrou êxito em prender o representado Luan Adriano de Oliveira com alguns dos rolos subtraídos, além de uma arma de fogo (B.O. 2019.49792 – fls. 1075), identificando, ainda, que ele possuía uma Toyota Hilux, com as mesmas características. Além disso, a fisionomia do representado Luan era semelhante àquela descrita pela vítima que, em reconhecimento fotográfico, prontamente o reconheceu.

Importa registrar que, em 18/03/2019, o representado Deivid Richard Cunha Santos foi preso em flagrante com a caminhonete roubada da Fazenda São Leopoldo (B.O. 2019.82620 – fls. 1087), sendo na ocasião reconhecido também pelas vítimas como executor do roubo.

A autoridade policial argumentou que as informações davam conta de que o representado Fábio de Almeida Brito, vulgo Fabinho, já conhecido pelo seu envolvimento com roubos de gado, estaria envolvido também nesta ação delituosa. Assim, a sua participação foi confirmada por meio de análise de Estação Rádio Base (ERB).

Em investigação, descobriu-se que parte dos animais roubados da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade dos “irmãos Meira” (Edinho e Paulo), conforme asseverado pelo motorista da transportadora que fez o frete dos animais e pela própria caseira da fazenda dos representados (fls. 444/488 do inquérito policial).

Registre-se, ainda, que a numeração da falsa Guia de Transporte Animal – GTA (89027 H), encontrada com o Sr. Nelson Borges Domingues, motorista que realizava o transporte do gado, era a mesma da GTA falsa utilizada no furto da Fazenda Rio da Casca (fls. 468, 145 e 146 do IP), restando demonstrado que os representados João Barroso, Roque e, provavelmente, Luan Adriano participaram da atividade criminosa.

A testemunha Nelson Borges Domingues, motorista do caminhão (fls. 444/445 do IP), asseverou que foi orientado por uma pessoa chamada “José” para aguardar em uma lanchonete chamada “Champolim” a chegada de “
Ronaldo
” que o guiaria até a fazenda onde os animais seriam desembarcados.

Assim, das informações colhidas, a autoridade policial concluiu que provavelmente a pessoa indicada por “José” se tratava do representado “
Ronaldo Santana
”, também integrante da organização.

4. Roubo na Fazenda Lorena - Nossa Senhora do Livramento/MT (fls. 976, 1119, 1658 do IP).

Com o mesmo modus operandi, a organização criminosa invadiu a Fazenda Lorena, em 10/04/2019. Após anunciar o roubo, amarraram as vítimas e, em seguida, subtraíram os animais, mas como o caminhão que transportava o gado roubado atolou na estrada, os criminosos retornaram à fazenda para que o caseiro os ajudasse.

Enquanto o caseiro tentava desatolar o veículo, a Polícia Rodoviária Federal chegou ao local. Nesse momento, “Roque” que era o motorista percebeu a ação policial e empreendeu fuga pela mata, assim como seus comparsas que aguardavam na fazenda.

A autoridade policial identificou que “Roque” fazia uso de equipamento eletrônico pela prática de outro crime relacionado ao roubo/furto de gado, porém, a tornozeleira eletrônica estava desligada.

Além de Roque, as vítimas reconheceram Jeikson Almeida de Souza, Rafael da Silva Schmit, Adriano Nelson e André Luiz da Silva Paula (filho de André Luiz de Paula). Todavia, em relação aos dois últimos, a investigação não conseguiu demonstrar a ligação com a organização criminosa.

Segundo a autoridade policial, o representado Pablo de Oliveira também participou da ação delituosa, pois era o proprietário do caminhão utilizado para transportar os animais roubados, sendo, ainda, o responsável por acionar o serviço de guincho para desatolar o caminhão, conforme declarações prestadas pelo motorista do guincho, o qual afirmou que foi contratado por uma pessoa que chegou em uma caminhonete S10, preta. As diligências realizadas apontaram que o veículo é de Pablo de Oliveira e, inclusive, foi apreendido pela utilização em outro roubo.

As informações apontam que o representado Pablo de Oliveira é uma das lideranças da organização criminosa, porquanto, durante o crime, Pablo e Roque mantiverem intenso contato telefônico, conforme demonstrado no relatório técnico constante dos autos.

5. Furto na Fazenda Recanto da Alegria - Santo Antônio do Leverger/MT (fls. 1638 do IP).

A ação criminosa noticiada no B.O. 2019.129967, ocorrida em 26/04/2019, também se assemelha com o modus operandi empregado pela organização criminosa. Nesta ação foram furtados 19 animais da Fazenda Recanto da Alegria.

Pela análise de ERBs, a autoridade policial identificou que participaram da ação criminosa os representados Levinaldo Fernandes de Oliveira, vulgo Zóio, Lorran Burin Dantas de Figueiredo, Ivan Griliaud Souza, além de Jonas Antônio Gomes Moreira.

Analisando o aparelho celular do representado Levinaldo, observou-se que a organização gravou toda a ação, sendo possível identificar, por meio da mídia, os representados Levinaldo e Ivan Griliaud.

As mensagens contidas no aparelho indicaram que parte dos animais subtraídos foram vendidos para Márcio que era proprietário de açougue, em Cuiabá. Tal conclusão é possível, porque os criminosos ameaçam veementemente Márcio para que realizasse o pagamento.

Nesse passo, importa registrar que a autoridade policial argumentou que o representado Lorran, policial militar, era o mais incisivo nas ameaças, conforme declarações prestadas por Márcio.

6. Roubo na Fazenda Monjolo - Nossa Senhora do Livramento/MT (fls. 975, 1302 e 1634).

As investigações realizadas pela autoridade policial descortinaram que, pouco tempo depois do roubo da Fazenda Lorena, os criminosos invadiram a Fazenda Monjolo em Nossa Senhora do Livramento e, na ocasião, foram extremamente violentos com a vítima, subtraindo da propriedade 29 (vinte e nove) animais.

Nessa ação identificou-se a participação do representado Pablo de Oliveira que, inclusive, foi reconhecido pela vítima como um dos executores do roubo.

Exsurge que os criminosos efetuaram ligação do telefone da própria vítima para acionarem o motorista que faria o transporte, pois na fazenda não havia sinal para celular e, nos termos do relatório técnico acostado ao inquérito policial, a ligação foi realizada para o representado Eder Souza Carvalho, integrante da organização e identificado em outros roubos.

A autoridade policial suscitou que, muito possivelmente, o representado Vladimir Marques Cunha foi quem indicou a propriedade para este roubo, pois, pouco antes do crime, ele teria transportado animais à fazenda.

Acrescentou também que a ausência de sinal na fazenda indica também que o representado Levinaldo, vulgo “Zóio”, participou da ação, porquanto por todo aquele dia o representado ficou sem sinal em seu telefone, o que é atípico para ele.

Além disso, restou consignado que os representados Pablo, Vladimir e Eder mantiveram contato telefônico no dia do crime, o que indica a participação dos criminosos no roubo.

7. Roubo na Fazenda São Sebastião – Nobres/MT (fls. 973, 1307 e 1607).

No dia 29 de maio de 2019, a Fazenda São Sebastião também foi vítima da organização criminosa (B.O. 2019.164525) que, valendo-se do mesmo modus operandi, subtraíram mais de 200 (duzentas) animais da propriedade, causando um prejuízo estimado de meio milhão de reais.

Nesse caso, os criminosos ficaram mais de 48(quarenta e oito) horas na fazenda mantendo as vítimas presas, enquanto os animais eram retirados do local em diversos caminhões.

A autoridade policial argumentou que, no início das investigações, tomou conhecimento que o representado Vladimir Marques Cunha teria procurado, antes do crime, o Sr. Sebastião, gerente da fazenda, para propor que juntos retirassem alguns animais da propriedade, aproveitando-se do fato de que o proprietário da fazenda residia no Rio de Janeiro.

A organização teria argumentado ao gerente que o proprietário não teria ciência da ação e que os lucros seriam divididos, porém, diante da negativa do gerente (Sr. Sebastião), os criminosos praticaram o roubo.

A investigação realizada apontou que o representado Michel Douglas Pereira Cunha, filho de Vladimir, foi quem sugeriu a fazenda, pois como já trabalhou na propriedade, sabia que a fazenda é de difícil acesso, localizando-se no final da estrada, de modo que somente quem a conhece saberia chegar ao local.

Some-se a isto que da análise do celular do representado Levinaldo foi possível verificar que havia mensagem de Jeikson informando que teria deixado algumas munições com Michel.

Além disso, consta dos autos que as vítimas reconheceram os suspeitos Jeikson, Levinaldo, Rafael e Vladimir como autores do roubo, bem assim descreveram que, pouco antes do crime, visualizaram o veículo S10, preto, do representado Pablo. Na delegacia, as vítimas reconheceram o veículo que estava apreendido, como sendo o mesmo utilizado no roubo.

Importa consignar que, em diligências, a autoridade policial verificou que os representados Levinaldo e
Ronaldo
utilizaram um veículo Gol alugado e, rastreando o veículo, confirmou-se que o automóvel esteve na fazenda no dia do roubo.

Descortinou-se, ainda, que o representado Levinaldo também manteve contato telefônico, durante o crime, com o policial militar Lorran de Figueiredo que é apontado como integrante da organização criminosa.

8. Roubo na Fazenda Córrego da Furna – Cáceres/MT (fls. 971, 1323 e 1588).

Do Boletim de Ocorrência no 2019.178018, lavrado no dia 13/06/2019, extrai-se que o proprietário da Fazenda Córrego da Furna foi abordado por dois criminosos armados que o amordaçaram e o trancaram em um dos cômodos da fazenda (mesmo modus operandi). Neste episódio, foram subtraídos 98 animais que causando um prejuízo aproximado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em depoimento, a vítima afirmou que em determinado momento da ação ouviu um criminoso chamando o outro de “Neguinho”, apelido utilizado pelo representado Jeikson Almeida de Souza.

Neste roubo, os criminosos levaram a vítima para um lugar ermo, no meio do mato e bem distante da fazenda, até que o restante do bando descarregava os animais no destino. Nesta ação, a vítima, que era um senhor idoso, tentou reagir e, imediatamente, os criminosos o dominaram e o amarraram.

Das conversas do aplicativo whatsapp do aparelho de Levinaldo, observou-se que Jeikson asseverou que quase “peneiraram a vítima de bala” e que o deixaram “peado feito porco” (amarrado).

Além de Jeikson, foram reconhecidos pela vítima os representados João Barroso e Levinaldo, cujas participações foram roboradas pelas ligações telefônicas ocorridas entre Levinaldo e os representados Rafael da Silva Schimit e
Ronaldo Santana
, conforme análise de ERB constante do relatório técnico n. 05/2020-NI-DERF/CBA (fls. 1434 e ss.).

Por meio de denúncia anônima, a autoridade policial foi informada que Vladimir, Fábio e Reinaldo também estariam envolvidos no crime, principalmente, no transporte dos animais. Assim, analisando os registros de ligações telefônicas existentes, efetuadas na madrugada, observou-se a existência de registros que demonstram a participação de Vladimir e Fábio no ato delitivo. Além disso, a análise das ERBs demonstrou que Vladimir percorreu o caminho da fazenda da vítima para Várzea Grande.

As informações coletadas apontam que há ainda ligações telefônicas, efetuadas durante a empreitada criminosa, entre João Barroso e Reinaldo Molina, assim como entre Fábio e José Severino (“Zé do Boi”).

Por fim, descortinou-se que o representado
Ronaldo Santana
foi responsável por pegar os criminosos que estavam com a vítima no mato, a qual foi deixada à sua própria sorte
.

9. Roubo na Fazenda Dona Boneca - Nossa Senhora do Livramento/MT (fls. 970 e 1332).

O Boletim de Ocorrência no 2019.184442 noticiou que, em 19/06/2019, a organização criminosa atuou mais uma vez, invadindo e rendendo as pessoas que se encontravam na fazenda, onde permaneceram por aproximadamente 12 horas, subtraindo do local 50 animais, além de diversos objetos da fazenda, causando o prejuízo aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Segundo informações colhidas, o representado Reinaldo foi responsável por escolher a fazenda, visto que já havia realizado diversos fretes para o proprietário dela. Além disso, apurou-se o envolvimento do representado Jeikson que foi reconhecido pela vítima.

Por meio de denúncia anônima, a autoridade policial foi informada que também participaram da atividade os representados Levinaldo, Vladimir e José Severino (Zé do Boi).

10. Roubo na Fazenda Mara/MT - Chapada dos Guimarães (fls. 767, 967, 1335 e 1530).

Novamente a organização gerou enorme prejuízo à fazenda em questão, conforme se depreende do B.O. 2019.214106. Os fatos narrados no referido documento apontam que dois criminosos armados renderam os funcionários da Fazenda Mara.

Assim, como de costume, as vítimas ficaram presas durante toda a execução do crime, que perdurou pela madrugada, encerrando-se somente no outro dia, com a subtração de 50 animais, além de um trator, um veículo e outros objetos. O prejuízo foi estimado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Durante as investigações, a autoridade policial logrou êxito em apreender o trator subtraído na fazenda do representado Vladimir Marques Cunha (BO no 2019.225686 de fls. 813 do IP), sendo, ainda, os representados Jeikson Almeida de Souza, Levinaldo e Pablo reconhecidos pelas vítimas como executores do roubo.

Descortinou-se que o veículo alugado em nome de Levinaldo, mas na ocasião conduzido por
Ronaldo
, esteve no local do crime, conforme histórico do rastreador do veículo. Assim, o envolvimento dos criminosos também foi confirmado pela análise de ERB e áudios que apontou que João Barroso, Levinaldo,
Ronaldo
, Reinaldo e Vladimir estiveram no local do crime, além de “Dudu” (indivíduo não identificado).

A autoridade policial asseverou ainda que, conforme áudios encontrados no aparelho do representado Levinaldo, os envolvidos divergiram sobre a contagem dos animais subtraídos da fazenda, visto que José Severino assevero que recebeu quantidade menor do que eles estavam falando.

Acresça-se que, ao tempo da prisão de Levinaldo, foi encontrado um cheque da filha de José Severino, possivelmente o pagamento pela compra dos animais. Pela análise da interceptação telefônica, apurou-se que Eder e José Denisneuto iriam embarcar mais animais na fazenda durante o roubo, mas não o fizeram, porque João Barroso teria avisado, na última hora, que a ponte tinha cedido e o caminhão não passaria.

11. Roubo na Fazenda Monte Castelo – Poconé/MT (fls. 963, 1360 e 1487).

O Boletim de Ocorrência no 2019.221195 e as declarações das vítimas apontam que dois criminosos invadiram a propriedade e iniciaram a execução do roubo, com o mesmo modus operandi dos crimes já relatados.

As vítimas ficaram amarradas e tiveram sua liberdade restrita por mais de 24 horas, sendo subtraídos, na oportunidade, 90 animais e outros objetos da fazenda, causando o prejuízo aproximado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) ao Prefeito da Cidade de Nossa Senhora do Livramento, proprietário dos animais.

Nesta operação criminosa, as vítimas reconheceram Renys Jesus Melo Fernandes, primo do representado Levinaldo, como um dos autores do delito, cuja participação foi roborada pelo registro de ligação telefônica entre eles, pouco antes do crime.

Consta dos autos que uma das vítimas ouviu um criminoso chamando o outro de “Zóio”, apelido dado à Levinaldo. Na ocasião, o representado Levinaldo teria ficado extremamente nervoso, chamando à atenção do comparsa.

A autoridade policial desvendou também que o veículo alugado e utilizado por Levinaldo e
Ronaldo
teria ido até a propriedade roubada, após ter passado na casa do policial militar Lorran de Figueiredo para buscá-lo, deslocando-se todos até o local do crime, conforme aponta o rastreamento do veículo.

Das conversas de whatsapp, extraídas do celular de Levinaldo, foi possível identificar que Rafael Schmit também participou desta empreitada criminosa e que seria Levinaldo a pessoa que pediu para
Ronaldo
levar Lorran, para o local do crime.

A representação explicitou ainda que parte dos animais e o trator subtraídos foram encontrados na propriedade de Vladimir e seu filho Michel e, no momento de sua prisão, Vladimir conduzia a caminhonete de Levinaldo, conforme se vê a fls. 817 do IP.

Já a outra parte dos animais subtraídos foi encontrada com o representado André Luiz de Paula, integrante da organização (fls. 846 do IP). Soma-se ainda que no abatedouro clandestino de José Severino foram encontrados couro com a marca dos animais subtraídos da Fazenda Monte Castelo.

A autoridade policial discorreu que, em depoimento, o funcionário de José Severino informou que as carnes dos animais abatidos foram levadas para o açougue dele na cidade de Acorizal-MT e que outra parte dos animais, com a marca da Fazenda Monte Castelo, foi levado à propriedade de Edson Joel Meira, vulgo Edinho, e Paulo Meira, vulgo Nhô, fato este que foi confirmado pela caseira da propriedade deles, dos representados.

A investigação realizada apontou que, um dia após o roubo, o veículo alugado por Levinaldo e dirigido possivelmente por
Ronaldo
se deslocou até Acorizal/MT, provavelmente para receber de José Severino.

Analisando as ERBs, o delegado de polícia fundamentou que Gabriel Rodrigues efetuou o transporte dos animais e que há registros de ligações dos membros da organização criminosa, ocorridos durante a ação criminosa, notadamente entre Vladimir, Gabriel, Levinaldo, Renys, João Barroso, Jeikson e José Severino.

Já com a análise dos dados do celular de Levinaldo, descortinou-se que participaram do ato os representados Lorran, Gabriel e outros e que João Barroso chamou Eder e José Denisneuto para participarem do crime, justificando, inclusive, que a estrada dessa fazenda era melhor do que da outra que eles foram.

Por fim, a autoridade policial asseverou que, durante a interceptação telefônica, observou-se que João Barroso solicitou apoio de Eder para venderem o trator roubado da Fazenda Mara.

12. Roubo na Fazenda São Pedro - Várzea Grande/MT (fls. 949, 1381 e 1438).

O último crime retratado pela autoridade policial, com intento de demonstrar a atuação da organização criminosa foi o ocorrido na Fazenda São Pedro, localizada na Cidade de Várzea Grande/MT.

Angariados os elementos e informações sobre esta organização criminosa, a autoridade policial asseverou que os agentes públicos da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Cuiabá/MT - DERF conseguiu capturar os 04(quatro) líderes do grupo criminoso, após o roubo na Fazenda São Pedro, onde foram subtraíram 45(quarenta e cinco) animais.

O Delegado de Polícia suscitou que o representado Vladimir Marques da Cunha, vulgo Marcão, foi se esconder, após o roubo, em um hotel em Várzea Grande, a fim de se esquivar de uma possível ação policial, evitando ser localizado em casa.

Todavia, como a organização já estava sendo monitorada, a autoridade policial registrou que a equipe da DERF logrou êxito em capturar os representados Vladimir e Levinaldo na porta do hotel. Logo em seguida, foram também presos João Barroso e Pablo.

Segundo a autoridade policial, os representados Vladimir e Levinaldo confessaram informalmente a prática do roubo, asseverando que tinham descarregado os animais em Diamantino/MT e que o receptador, nesta oportunidade, era Paulo Henrique Burin, tio do policial militar Lorran de Figueiredo, ora representado.

Acrescentaram que os animais receberam marca nova, por cima da marca antiga (fls.637), assim que foram desembarcados, conduta esta que caracteriza o crime de alteração de marca de animal (art. 162 do Código Penal).

Nas investigações ficou comprovado que Levinaldo, Vladimir, Pablo e João Barroso organizaram o crime, sendo os representados Jeikson e Erivaldo Lima responsáveis por render as vítimas, as quais os reconheceram. Já os representados José Denisneuto, Eder e Gabriel foram responsáveis pelo transporte dos animais.

Desvendou-se que
Ronaldo
também participou efetivamente deste crime, inclusive a equipe de investigação conseguiu imagens de uma loja de conveniência em que os criminosos se encontraram três dias antes do crime para, possivelmente, organizarem a ação criminosa. No encontro estavam presentes os representados Lorran de Figueiredo, vulgo Thiago (policial militar),
Ronaldo
, Levinaldo, João Barroso e Pablo (fls. 1014/1016).

A autoridade policial registrou que os criminosos utilizaram os caminhões de José Denisneuto e Eder, além do caminhão de Gabriel. Além disso, fizeram uso de um veículo Ônix, branco, alugado na empresa “Movida” em nome de Mônica Silva Ribeiro que é amiga de Levinaldo, a qual alugou o veículo, a pedido deste, sem saber para que seria utilizado, conforme se depreende do depoimento de fls. 1408/1409).

Ao tempo da prisão em flagrante dos suspeitos, o veículo Ônix foi apreendido, assim como a caminhonete S10 preta do representado Pablo. Dentro da caminhonete de Pablo foi encontrada uma colcha que foi subtraída da fazenda.

Em suas razões, a autoridade policial ressaltou que o representado Pablo é ex-policial militar e que sua saída da corporação se deu por demissão, pois foi excluído dos quadros da Polícia Militar em razão do seu envolvimento com crimes, inclusive homicídio. Acrescentou que, no momento de sua captura, o representado Pablo apresentou documento falso, passando-se por policial civil.

Da análise do celular de Levinaldo, apreendido quando da prisão em flagrante, observou-se farto material probatório dos crimes, especialmente das diversas conversas travadas entre os autores, mantidas durante a execução do delito. Como por exemplo, a conversa de Levinaldo, na qual ele citou, inclusive, que Lorran ficaria responsável por “olhar a estrada”, visto que é policial militar, iria na frente para avisar sobre qualquer ação policial e, caso acontecesse, certamente tentaria contornar a situação se valendo do cargo.

Consta da representação que o policial militar Lorran, ora representado, foi ouvido no inquérito relacionado ao Auto de Prisão em Flagrante. Na ocasião, ele mentiu durante todo depoimento (fls. 1386 do IP), asseverando que conhecia Levinaldo e que apenas teria intermediado uma venda de carta de crédito, realizada por Augusto e Levinaldo, para seu tio. Teria justificado ainda que, como o seu tio não recebeu a carta de crédito, Levinaldo ofereceu a devolução do dinheiro em gado, o que foi aceito pelo seu tio Paulo Henrique Burin.

Em contrapartida, a autoridade policial fundamentou que consta no aparelho celular de Levinaldo uma foto que Lorran teria tirado com sua arma e alta quantia em dinheiro (fls. 1019), recebida justamente pela venda dos animais a seu tio. Ademais, ele falou que não teria remarcado os animais, como citado pelo caseiro da fazenda de seu tio, mas há, inclusive, foto dele no curral.

Em seu depoimento, Lorran ainda disse que retornou para Cuiabá de carona com uma pessoa desconhecida de Diamantino. Porém, as câmeras do pedágio registraram (fls. 1017/1018), na verdade, que ele voltou para Cuiabá dirigindo o carro que foi usado no crime (Ônix branco alugado) junto a Levinaldo. Em que pese Lorran ter afirmado que não é amigo de Levinaldo, a autoridade policial registrou que, em apenas oito meses, haviam 734 registros de chamadas entre eles e, que por meio das conversas de whatsapp, restou claro que eram amigos e parceiros de crime.

A autoridade policial asseverou que foram mantidas ligações telefônicas por quase todos os criminosos que atuaram no crime durante a ação criminosa, inclusive demonstrando o trajeto que realizaram até o desembarque em Diamantino, conforme se vê as fls. 1443 a 1449. As conversas de Levinaldo, mantidas via aplicativo whatsapp, demonstram inclusive a divisão dos valores auferidos com o crime.

Segundo a autoridade policial, o representado José Denisneuto, apesar de ter mentido em alguns momentos do seu depoimento para se livrar do crime (fls. 1394), confirmou várias informações do crime. Asseverou que estava fazendo apenas um frete normal, porém confirmou que Eder intermediou esse transporte e que João Barroso e Vladimir foram os responsáveis por contratar o serviço.

Afirmou ainda que quem abriu a porteira para ele desembarcar os animais foi o representado Pablo, que estava em uma S10 preta. Além disso, o representado José Denisneuto asseverou ainda que simulou que seu caminhão teria estragado e que Levinaldo e Gabriel vieram para fazer o transbordo dos animais para o caminhão de Gabriel, mas, antes disso, teria encontrado Vladimir e outro rapaz, certamente Lorran, os quais falaram que não tinham GTA para o transporte.

Como explicitado alhures, a autoridade policial deu início às investigações com base na análise de diversos boletins de ocorrências e procedimentos investigativos os quais narravam a prática do delito de roubo e/ou furto de semoventes nas Cidades de Mato Grosso, cujas informações se encontram compiladas no Relatório Técnico n. 56/2019-NI/DERF/CBA que, inclusive, deu supedâneo à instauração do Inquérito Policial n. 35881-65.2019.811.0042 – Cód. 595023 (IP 458/2019/DERF) - “Operação Mahyas”.

Com a realização das diligências e a interceptação telefônica (Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n. 20889-02.2019.811.0042 – Cód. 578349), além da quebra de sigilo dos dados telefônicos, a autoridade policial logrou êxito em descortinar uma verdadeira organização criminosa, devidamente estruturada e com divisão de tarefas, constituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e/ou furto de semoventes (gado).

Os elementos fáticos-probatórios foram compilados no Relatório Técnico n. 05/2020-NI-DERF/CBA (Operação Mahyas) e Relatório de Investigação n. 1148/2019, acostados respectivamente às fls. 1434/1729 e fls. 946/986 do Inquérito Policial, com os quais a autoridade policial e o Parquet pleitearam pelas medidas cautelares, visto que os elementos fático-probatórios contidos nos documentos demonstram e individualizam a participação de cada integrante da organização criminosa, como veremos a seguir.

1. ANDRÉ LUIZ DE PAULA.

O representado André Luiz de Paula integra a organização criminosa não apenas como receptador dos animais (fls. 863 do IP). As investigações apontaram que a maioria dos animais eram encomendados por ele, ou seja, a organização só realizava o roubo diretamente quando André ou um dos outros solicitava. Desta feita, participava ativamente da organização criminosa.

Importa registrar, que o representado André possui grau de parentesco com os representados “Edinho Meira” e “Paulo Meira (Nhô)”, pois são primos. Logo, pertencentes a uma das famílias mais conhecidas e “temidas” de Jangada-MT, como bem consignado no R.I. n. 1148/2019 (fls. 948/949 do IP), os “irmãos Meira” são bastante conhecidos das forças policiais da região como receptadores de gado roubado.

O envolvimento do representado André Luiz de Paula foi descortinado pelos fatos narrados no Boletim de ocorrência n. 2018.319534, quando da sua participação no roubo do gado da Fazenda Fartura, conforme descrito alhures (fls. 983 do IP - R.I).

Além disso, os elementos angariados até o momento indicam que André trabalha, muitas das vezes, a pedido do representado “Edinho Meira” que, ultimamente, tenta se afastar das atividades criminosas, a fim de se não atrapalhar a vida política do seu filho que é vereador no município.

Soma-se a isto que o representado “André”, além de ter sido identificado pela prática de dois roubos, foi flagrado enquanto transportava animais subtraídos da Fazenda Fartura (Chapada dos Guimarães/MT), sendo também apreendido em sua propriedade os animais subtraídos da Fazenda Monte Castelo (Poconé).

Neste último, ele transportava os animais roubados no caminhão do representado “Edinho” quando foi abordado pelos policiais, conforme se depreende do que consta às fls. 846.

Frise-se, ainda, por ser importante, que o representado empreendeu fuga da autoridade policial, evadindo-se do curral da propriedade para o mato, nos termos do boletim de ocorrência de fls. 513, tudo a demonstrar que o representado André Luiz da Silva Paula é integrante da organização criminosa, visto que, nesta oportunidade, foram apreendidos em sua propriedade 11 animais roubados.

A ação do representado André demonstra também que, em liberdade, ele se furtará à aplicação da lei penal, porquanto, repriso, já empreendeu fuga das autoridades.

2. DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS.

Em relação ao representado Deivid Richard Cunha Santos desvendou-se que ele integra a organização criminosa na função de executor dos crimes, porquanto foi reconhecido pela vítima da Fazenda São Leopoldo de Campo Verde, sendo preso com a caminhonete roubada daquela fazenda, conforme se vê no Boletim de Ocorrência n. 2019.82620 de fls. 1087 do IP.

Além disso, o representado foi reconhecido pela vítima em face da prática delitiva narrada no Boletim de Ocorrência n. 2019.50010, conforme se depreende do reconhecimento fotográfico de fls. 1115.

Como bem salientou a autoridade policial, há indícios do envolvimento de Deivid em outros crimes da organização criminosa, os quais serão investigados com as medidas ora requeridas.

3. EDER SOUZA CARVALHO, vulgo “Careca”.

Dos elementos probatórios acostados aos autos, denota-se que o representado Eder Souza Carvalho, vulgo “Careca”, é integrante da organização criminosa, sendo o responsável pelo transporte dos animais roubados.

Os apontamentos realizados pela autoridade policial indicam que o representado Eder e seu sócio José Denisneuto são bastante ativos na organização, atuando em diversos crimes, como ocorreu no roubo da Fazenda São Pedro - Várzea Grande/MT. Nesta ação criminosa, o representado Eder Souza se encontrou em uma borracharia com os representados Vladimir e João Barroso, para conversar, porém, ele pediu para José Denisneuto, seu sócio, realizar o transporte dos semoventes.

Com a interceptação telefônica foi possível descortinar que o representado Eder Souza e José Denisneuto planejaram executar o transporte do roubo da Fazenda Mara, realizando toda a tratativa com João Barroso, mas, de última hora, João pediu para não irem, pois, a ponte havia cedido e o caminhão não passaria (“... a cabeceira da ponte desceu mais de 40 cm”), conforme demonstra a transcrição de fls. 1583.

Das conversas interceptadas (fls. 1578 do IP), observou-se que, no dia posterior ao roubo, os interlocutores Eder Souza e José Denisneuto lamentaram não terem participado, justificando que daria para pegar, ao menos, o trator, o qual foi subtraído da propriedade (fls. 1586 do IP).

O envolvimento de Eder Souza Carvalho também foi identificado no roubo ocorrido na Fazenda Monjolo/Nossa Senhora do Livramento, porquanto os executores utilizaram o telefone da fazenda para avisar o responsável pelo transporte que já estava tudo pronto para o embarque. Assim, a ligação foi realizada para o terminal telefônico do representado Eder, conforme se vê no Relatório técnico n. 05/2020 – NI DERF-BA.

Da mesma forma, o representado teve participação nos roubos ocorridos nas Fazendas Monte Castelo e São Sebastião, visto que na primeira participou do planejamento e, na segunda, auxiliou levando os executores até o local, bem assim, o transporte dos semoventes.

4. EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA, vulgo “Edinho Meira”.

Em relação ao representado Edson Joel de Alemida Meira, vulgo “Edinho Meira”, a autoridade policial argumentou que ele é considerado o ladrão de gado mais conhecido da baixada cuiabana e adjacências, porquanto possui vários registros criminais por crimes envolvendo subtração de bovinos, sendo uma das pessoas mais temidas de Jangada-MT.

Os elementos probatórios angariados até o momento demonstram que os animais subtraídos das diversas fazendas foram localizados na propriedade de Edinho Meira, como foi o caso do delito praticado em desfavor da Fazenda Fartura.

Da mesma forma, os animais subtraídos da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade de seu pai, a qual é mantida por Edinho e seu irmão Nhô (Paulo).

Outrossim, boa parte dos animais roubados da Fazenda Monjolo também foram descarregados na propriedade do genitor de Edinho, consoante declarações prestadas por José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”.

As investigações realizadas demonstraram que a propriedade do genitor do representado Edinho Meira é utilizada como abatedouro clandestino dos bovinos, cujas carnes oriundas deste abate clandestino abastecem dois açougues.

O primeiro estabelecimento comercial que se beneficia da atividade criminosa foi identificado com o nome fantasia “Açougue do Sr. Lezito”, cujo nome é do pai de Edinho. O outro estabelecimento comercial se trata do “Açougue Dois Irmãos”, o qual é pertencente à Edinho e Paulo.

Nota-se das diligências empreendidas que estes dois açougues sempre foram mantidos com carnes provenientes de roubos/furtos e com os animais sendo abatidos sem qualquer cuidado com higiene conforme demonstra as fotos acostadas às fls. 897/991.

A autoridade policial descortinou que Edinho ainda mata alguns animais à pedido de José Severino (“Zé do Boi”), o qual já matou animais em sua chácara para abastecer seu açougue. Todavia, a atividade criminosa de “Zé do Boi” foi interditada pela Secretaria do Meio Ambiente, justamente por se tratar de abatedouro clandestino.

Desta forma, conclui-se que Edinho e “Zé do Boi” são os maiores compradores de gado roubado da região, porquanto, além de abastecerem os seus estabelecimentos comerciais (açougues), também vendem os animais, ganhando considerável lucro.

5. ERIVALDO LIMA DA SILVA.

O representado Erivaldo Lima da Silva foi identificado como um dos executores diretos dos roubos, porquanto atuou no roubo da Fazenda São Pedro, desde a preparação.

A vítima declarou que Erivaldo foi até a propriedade poucos dias antes do crime se passando por policial e, no dia do crime, com uso de arma de fogo rendeu as pessoas que estavam na fazenda.

A autoridade policial identificou que Erivaldo estava com mandado de prisão em aberto, mas que a ordem foi cumprida ao tempo da sua prisão em flagrante pela prática de diversos furtos de chácaras. Além disso, acrescentou que ele possui diversas passagens criminais e há informações de outros roubos praticados por ele com a presente organização criminosa.

6. FÁBIO DE ALMEIDA BRITO, vulgo “Fabinho”.

Com relação à participação de Fábio de almeida Brito, vulgo “Fabinho”, integra a equipe responsável pelo transporte dos animais roubados, sendo conhecido no meio policial por ser “ladrão de gado”.

Conforme demonstrado nos autos, Fábio realizou o transporte, ao menos, dos roubos da Fazenda Córrego da Furna e São Leopoldo.

7. GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI, vulgo “Gabrielzinho”.

Com a mesma função de Fábio, o representado Gabriel Rodrigues Bianchini é responsável pelos transportes.

Sua participação restou evidenciada, especialmente, pelos áudios em que pede para entrar em determinados crimes, o que demonstra que ele é bem ativo na organização.

Por meio de declarações e análises de ERBs, ficou demonstrado que Gabriel participou, transportando gado dos roubos, ao menos, nos delitos perpetrados nas Fazendas São Pedro, Monte Castelo e São Sebastião.

8. IVAN GRILIAUD SOUZA.

Como bem salientou a autoridade policial, o integrante da organização Ivan Griliaud Sousa exerce função de destaque, porquanto é o responsável pela confecção da documentação falsa, as Guias de Transporte de Animais, como se vê das mensagens trocadas com Levinaldo (fls. 1669).

As provas até agora angariadas indicam que somente ele desempenha este papel na estrutura da organização criminosa. Assim, as medidas pleiteadas têm por objetivo confirmar que este papel é desempenhada só por ele ou descortinar a participação de outros agentes.

Em depoimento perante a autoridade policial, quando da sua prisão em flagrante, Ivan negou a prática delitiva perpetrada em desfavor da Fazenda São Pedro, mencionando que apenas conhecia os representados Levinaldo e Vladimir.

Todavia, as conversas do aplicativo Whatsapp, realizadas entre Ivan e Levinaldo demonstram a relação de amizade dos representados, assim como a sua função de produzir as notas fiscais e GTAs falsas.

As guias falsas eram produzidas por ele que, em certa ocasião, utilizou o mesmo número para guias diferentes, as quais foram apreendidas juntamente com os animais subtraídos pela organização criminosa.

Em conversas com Levinaldo, foi possível identificar, inclusive, que os representados comentam que algumas notas feitas por Ivan ficaram boas e outras ruins.

A participação dele na organização criminosa restou evidenciada também pela sua conversa com Levinaldo, pois, nesta oportunidade, Ivan mencionou que conhecia uma fazenda em Livramento que daria para roubarem, isto é, o representado, além de confeccionar as guias, indicou propriedade rural para ser alvo da organização.

Por fim, Ivan ainda participou efetivamente do furto na Fazenda Recanto da Alegria e fez parte do grupo que cobrou e ameaçou o açougueiro Márcio a pagar as vacas que comprou da organização criminosa.

9. JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA, vulgo “Neguinho”.

Quanto ao representado Jeikson Almeida de Souza, vulgo Neguinho, o conjunto probatório demonstrou que é um dos principais integrantes da célula responsável por executar diretamente os crimes. A ação do representado consiste em render os funcionários, amarrar e vigiá-los até a finalização do crime.

Nos termos do relatório técnico n. 05/2020, o representado foi reconhecido pelas vítimas em 6 (seis) roubos executados, nos seguintes locais: Fazendas São Pedro, Mara (fls. 1336), Dona Boneca, Córrego da Furna, São Sebastião e Lorena.

Além disso, há diversas conversas entre Jeikson e Levinaldo nas quais se observa os representados realizando tratativas quanto à divisão dos lucros dos crimes, bem como, sobre algo que aconteceu nos crimes.

Destaca-se também a violência empregada contra uma vítima de mais de 70 anos de idade durante o roubo da Fazenda Córrego da Furna. Nessa ocasião, o representado Jeikson falou para Levinaldo que “quase peneirou a vítima de bala”, pois ela tentou fugir e, continua dizendo, que a deixou “peada igual um porco”.

A vítima deste delito ficou, ao final da ação criminosa, amarrada numa árvore, durante a madrugada, próximo do Trevo do Lagarto.

10. JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO.

A autoridade policial desvendou que João Barroso Filho é um dos líderes da organização criminosa e amigo próximo dos representados Levinaldo, Vladimir e Pablo. Além disso, ele é antigo conhecido das forças policiais pelos roubos de gado, pois esteve envolvido diretamente em vários crimes da organização criminosa.

O representado atuou diretamente no furto cometido na Fazenda Rio da Casca em Chapada dos Guimarães. Na oportunidade, ele conseguiu fugir, mas os outros envolvidos confirmaram sua participação.

Já no roubo da Fazenda São Pedro, o representado João Barroso Filho desempenhou papel de destaque e foi o responsável pelo contato com os transportadores.

A investigação descortinou que no roubo da Fazenda Mara a sua participação restou demonstrada pelos diálogos interceptados e pela análise das ERBs. Nos áudios foi possível identificar os mugidos dos animais que estavam sendo subtraídos, o que demonstra que o representado estava no local do crime.

Além disso, no roubo da Fazenda Córrego da Furna, o representado João Barroso Filho foi reconhecido pelas vítimas.

Outro episódio que aponta a participação do representado é o roubo à Fazenda São Sebastião, porquanto das conversas travadas entre Levinaldo e Jeikson percebe-se que o representado João Barroso também foi um dos líderes deste roubo, visto que eles discutiram sobre a divisão do dinheiro do roubo sempre mencionando a parte de João Barroso.

11. JOSÉ DENISNEUTO BENÍCIO DA CRUZ, vulgo “Dênis”.

O integrante da organização José Denisneuto Benício da Cruz, assim como seu sócio no caminhão Eder, pertence ao núcleo responsável pelo transporte dos animais subtraídos.

As investigações revelaram que José Denisneuto e seu sócio são dois dos principais transportadores da organização criminosa. Além disso, os elementos informativos apontaram que, mesmo naqueles crimes em que não participaram diretamente, mantinham contato com os outros integrantes no momento da ação criminosa, o que demonstra o comprometimento do representado com as ações desempenhadas pela organização criminosa.

Perante a autoridade policial, o representado José Denisneuto, ao ser ouvido pelo roubo da Fazenda São Pedro, confirmou várias informações, omitindo, é claro, os fatos que demonstravam a sua participação na organização, afirmando que apenas prestou um serviço de frete.

Todavia, os elementos fáticos-probatórios demonstram que ele é integrante ativo da organização e sabia a todo momento que se tratava de roubos de gado.

Nos roubos das Fazendas Monte Castelo e Mara ele manteve contato com os outros criminosos para saber o momento certo de ir até o local do roubo para embarcar os animais, porém, nestas ações, os executores dispensaram a presença de José Denisneuto, porque teriam conseguido embarcar os animais nos caminhões que já estavam lá.

Das diligências notou-se que, nestes dois roubos, José Denisneuto, a princípio, ficou como “reserva”, pois seria chamado se conseguissem subtrair mais animais com segurança.

Por fim, a sua participação ficou evidenciada também quando da localização de animais subtraídos em sua propriedade, no início deste ano (fls. 1077).

12. JOSÉ SEVERINO BARBOSA, vulgo “Zé do Boi”.

No que tange à participação de José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”, a autoridade policial desvendou que ele é, sem dúvidas, um dos principais integrantes da organização criminosa, sendo o maior responsável por comercializar os animais roubados.

O representado “Zé do Boi” é conhecido na região pelo envolvimento com roubos de gado, assim como seus parceiros Edinho Meira, Paulo Meira (“Nhô”) e André Luiz de Paula (primo de Edinho e Paulo), os quais são responsáveis por recebem e venderem à terceiros ou abaterem os animais subtraído, para abastecer seus açougues.

Na investigação, inclusive por meio de análise das ERBs dos transportadores, ficou demonstrado que vários animais foram encaminhados à propriedade do representado José Severino, na cidade de Acorizal.

Identificou-se pelas diligências que a fazenda de José Severino estava sendo utilizada para abater os animais clandestinamente (fls. 618), porquanto na propriedade foi encontrado couro de animal com a marca dos bovinos roubados da Fazenda Monte Castelo. Além disso, o funcionário de José Severino, Josezinho de Morais, ao prestar depoimento confirmou que os animais foram desembarcados na propriedade de José Severino, bem assim, que parte dos animais foi levado por ele às propriedades de Edinho e Paulo (fls. 611).

Da mesma forma, os animais das Fazendas Mara, São Sebastião e Dona Boneca foram para a propriedade de José Severino, pois, ao tempo da prisão em flagrante, foi apreendido com Levinaldo um cheque emitido em nome da filha de José Severino, o qual foi utilizado para pagar pela aquisição dos bovinos subtraídos.

A autoridade policial apurou, por meio de declarações informais dos próprios criminosos, que o representado José Severino “encomendava” os animais, instigando, assim, a prática de mais crimes.

13. LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, vulgo “Zóio”.

O representado Levinaldo Fernandes de Oliveira, vulgo “Zói”" foi identificado como um dos líderes da organização e, possivelmente, o mais ativo de todos eles.

A autoridade policial argumentou que o celular do representado, apreendido no APFD da Fazenda São Pedro, contribuiu sobremaneira para elucidação das práticas e identificação dos integrantes da organização criminosa.

Os elementos probatórios, até agora colhidos, apontam que ele é um dos organizadores dos roubos, sendo responsável por cooptar integrantes de outros núcleos.

Além disso, ele foi identificado nos roubos perpetrados em desfavor das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Dona Boneca, Córrego da Furna e São Sebastião, sendo, em algumas destas ações, reconhecido pelas vítimas.

Some-se a isto que o rastreamento dos carros alugados pela organização apontou que ele esteve nos locais dos crimes, o que aliado com as conversas de WhatsApp do seu aparelho telefônico, demonstram cabalmente a sua participação nos delitos.

14. LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO, vulgo “Thiago”.

O integrante Lorran Burin Dantas de Figueiredo, o qual se identificava em vários momentos como “Thiago”, é policial militar e atualmente lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública.

A autoridade policial argumentou que das diligências empreendidas restou demonstrado que o representado Lorran, vulgo Thiago, mesmo sendo servidor da área de segurança pública, enquanto deveria proteger a população, praticava crimes graves e, inclusive, se valendo da função para tanto.

Conforme consignado no Relatório Técnico 05/2020, acostado ao inquérito policial, no roubo da Fazenda São Pedro o representado teve participação importante, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 3 dias antes do crime, para organizarem o delito. Ademais, observou-se que ele acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que, neste caso em específico, o receptador não foi nenhum daqueles comumente utilizado pela organização criminosa. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.

Ouvido perante a autoridade policial, o representado Lorran mentiu em seu interrogatório, afirmando que era apenas conhecido de Levinaldo e que teria somente intermediado uma venda de carta de crédito, realizada por Augusto e Levinaldo, para seu tio. Acrescentou que, como seu tio não recebeu a carta de crédito, Levinaldo teria oferecido a devolução do dinheiro em gado, o que foi aceito pelo receptador (Paulo Henrique Burin).

Todavia, das informações coletadas no celular de Levinaldo, observou-se que o representado Lorran tirou foto com sua arma funcional e alta quantia em dinheiro, recebida justamente pela venda dos animais a seu tio. Ademais, ele afirmou que não teria remarcado os animais como citado pelo caseiro da fazenda de seu tio, porém a perícia comprovou a alteração na marca dos bovinos), o que foi roborado, inclusive, com a foto do representado no curral.

Outro momento do seu interrogatório em que se percebe a ocultação da verdade, é o retratado pelo representado ao afirmar que retornou para Cuiabá de carona com uma pessoa desconhecida de Diamantino. Contudo, as câmeras do pedágio registram que ele, na verdade, voltou para Cuiabá dirigindo o carro que foi usado no crime (Ônix branco alugado) junto a Levinaldo (fls. 1010/1011).

O registro de 734 chamadas telefônicas entre os representados Lorran e Levinaldo, em apenas oito meses, demonstram que Lorran é, no mínimo, amigo de Levinaldo. Além disso, as conversas de whatsapp deixou claro que eram amigos e parceiros de crime.

Pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e
Ronaldo
(fls. 992/1006), para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas.

Já no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.

Em depoimento, o receptador Márcio asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, veementemente cobrado por Levinaldo, Lorran e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls. 1412 e os termos de reconhecimento de fls. 1413/1420.

Por fim, a autoridade policial consignou, em sua representação, que em informações informais coletadas com os próprios integrantes da organização, o representado Lorran foi responsável por render as vítimas em alguns roubos e, nestes casos, estava com o rosto coberto, a fim de não ser reconhecido.

15. LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA.

As diligências realizadas desvendaram que o representado Luan é conhecido em Várzea Grande pela prática, especialmente, do delito de roubo de gado.

Descortinou-se que ele foi um dos executores do roubo na Fazenda São Leopoldo, sendo, inclusive, reconhecido pelas vítimas. No dia posterior ao roubo, o representado foi preso em sua residência, em face da ação policial da DERF-VG, sendo localizado em seu poder os arames subtraídos na fazenda e a arma utilizada no crime (B.O. 2019.49792 – fls. 1075).

Apurou-se também que Luan Adriano é mencionado em várias denúncias anônimas recebidas via 197 (fls. 507, 510). Em uma dessas denúncias, há menção, inclusive, do seu caminhão, o qual também foi usado no roubo da Fazenda São Leopoldo.

O termo de reconhecimento fotográfico, acostado a fls. 1117 do inquérito, aponta também que o representado foi reconhecido pela vítima pela prática dos fatos narrados no BO 2019.50010, cujo crime foi perpetrado em conluio com Deivid Richard Cunha Santos, demonstrando, assim, a integração da organização criminosa.

Além dessas, há denúncia informando que ele foi um dos criminosos que efetuou o furto na Fazenda Rio da Casca com João Barroso e Roque.

16. MICHEL DOUGLAS PEREIRA CUNHA.

Com relação ao representado Michel Douglas Pereira Cunha descortinou que ele é filho do representado Vladimir Marques Cunha (fls. 834), o qual é um dos líderes da organização criminosa. Apurou-se, ainda, que Michel auxilia a organização de diversas maneiras.

Os animais roubados na Fazenda Monte Castelo foram encontrados em seu sítio, assim como o trator subtraído da Fazenda Mara, conforme interrogatório de fls. 868/870.

Além disso, identificou-se que o representado Michel trabalhou na Fazenda São Sebastião e, certamente, foi o responsável por passar as informações sobre o local, visto que a propriedade é de difícil localização e poucas pessoas sabem chegar ao local. Ademais, o pai de Michel (Vladimir Marques Cunha) foi na fazenda pouco antes do crime, oferecer uma participação ao caseiro e, caso ele aceitasse, os animais seriam subtraídos sem que o proprietário soubesse, pois ele mora na cidade do Rio de Janeiro-RJ e quase não vem ao Estado de Mato Grosso.

Com a análise do aparelho celular, observou-se mensagens entre Levinaldo e Jeikson, relacionadas ao roubo da Fazenda São Sebastião, em que Jeikson diz que “deixou as munições com Michel”, provavelmente para serem utilizadas na arma de fogo apreendida em seu poder, ao tempo da sua prisão em flagrante.

No roubo da Fazenda Córrego da Furna, Vladimir também realizou ligação para Michel durante a empreitada criminosa, o que também sugere sua participação.

Por meio das diligências foi possível identificar que o representado Michel, assim como seu genitor, faz do crime seu modo de vida, porquanto, recentemente, foi preso em flagrante por estar furtando porcos de uma propriedade rural.

17. PABLO DE OLIVEIRA, vulgo “Gauchinho”.

O representado Pablo de Oliveira, vulgo “Gauchinho” foi identificado como um dos líderes da organização criminosa, assim como Vladimir, Levinaldo e João Barroso.

O relatório técnico apontou que Pablo é um dos mais temidos pelo próprio grupo criminoso, pois é ex-policial militar, sendo demitido da corporação por uma série de crimes, inclusive homicídio.

O envolvimento de Pablo de Oliveira no roubo da Fazenda São Pedro é cristalino, porquanto ele foi reconhecido pela vítima, além de ter sido encontrada uma colcha da fazenda em sua caminhonete.

Em depoimento, José Denisneuto confirmou que, quando foi embarcar o gado na fazenda, foi o representado Pablo quem abriu a porteira da propriedade (fls. 1394/1395).

Da mesma forma, em relação aos delitos perpetrados em desfavor da Fazenda Mara e Fazenda Monjolo, o representado Pablo, vulgo “Gauchinho”, foi também reconhecido pelas vítimas. Enquanto que no roubo da Fazenda São Sebastião, as vítimas observaram que os criminosos estavam, em parte, na caminhonete S10, preta, de propriedade de Pablo.

Já com relação ao roubo da Fazenda Lorena, a participação do representado restou evidenciada pelo fato de que foi ele quem acionou o guincho para desatolar o caminhão já carregado com os animais subtraídos da propriedade.

Neste evento, o motorista do guincho confirmou que quem o pagou estava em uma S10 preta. Ademais, a pessoa que constava como proprietária do caminhão no DETRAN disse, em declarações na delegacia, que o tinha entregue à Pablo como pagamento de dívida.

18. PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA, vulgo “Nhô”.

O representado Paulo Vilela Siqueira Meira, vulgo “Nhô” e “Edinho Meira”, os “irmãos Meira”, são conhecidos em toda região como ladrões de gado.

A investigação desvendou que, desde sempre, eles receptam animais objetos de crimes e, na organização, são os responsáveis por comercializarem os bovinos subtraídos.

O motorista de José Severino declarou que descarregou dois caminhões de gado, subtraídos da Fazenda Monte Castelo, na Fazenda do pai de Paulo e Edinho, cuja propriedade é mantida pelos dois irmãos.

Da mesma forma, alguns animais subtraídos da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade da família Meira, os quais foram recuperados quando eram transportados para outro local. Ocorre que o motorista responsável pelo frete, levou a autoridade policial até a propriedade onde havia embarcado os animais, cuja propriedade era dos irmãos Meira.

A informação dada pelo motorista foi confirmada pela caseira da propriedade, nos termos das declarações prestadas à unidade policial de Jangada-MT.

Consigne-se, por ser importante, que o número da GTA falsa que estava com o motorista, nesta oportunidade, era o mesmo número da GTA falsa utilizada no furto da Fazenda Rio do Casca, em que restou demonstrado o envolvimento de João Barroso, Luan (envolvidos também no roubo da Fazenda São Leopoldo) e Roque.

Além disso, a família Meira possui 2 açougues em Jangada-MT, nos quais são comercializadas a proteína animal obtida com o abate clandestino dos animais subtraídos das propriedades rurais, conforme se depreende dos registros fotográficos do abatedouro clandestino, acostados ao inquérito policial.

19. RAFAEL DA SILVA SCHMIT.

O conjunto fático-probatório aponta que o representado Rafael da Silva Schimit compõe o núcleo dos executores dos delitos, pois é ele quem aborda os funcionários das propriedades. Além disso, possui contato próximo com o representado Levinaldo.

Durante as investigações, o representado Rafael foi reconhecido pelas vítimas nos roubos das Fazendas São Sebastião e Lorena e, nas conversas extraídas do telefone de Levinaldo, observou-se que Levinaldo avisou
Ronaldo Santana
que o representado Rafael também participaria do roubo a Fazenda Monte Castelo.

A sua participação restou evidenciada também no roubo da Fazenda Córrego da Furna, conquanto há registros de ligações entre Levinaldo e Rafael durante a execução do crime.

20. REINALDO MOLINA DE MORAIS.

Em relação ao representado Reinaldo Molina de Morais descortinou-se que ele desempenha a função de transporte na organização criminosa.

Na análise do aparelho celular de Levinaldo foram encontradas mensagens que demonstram cabalmente a participação de Reinaldo no roubo da Fazenda Mara.

Da mesma forma, Reinaldo realizou o transporte dos animais no roubo cometido na Fazenda Córrego da Furna, cuja participação é evidenciada pelas ligações existentes entre ele e João Barroso, no momento do crime.

Já no roubo em desfavor da Fazenda Dona Boneca, as investigações descortinaram que Reinaldo foi quem passou as informações privilegiadas à organização para a realização do roubo, visto que ele fazia o transporte de animais para o proprietário da fazenda.

21. RENYS JESUS MELO FERNANDES, vulgo “Japonesinho”.

A autoridade policial afirmou que o representado Renys Jesus Melo Fernandes, vulgo “Japonesinho” é primo de Levinaldo, um dos líderes da organização criminosa.

A sua participação restou demonstrada no roubo da Fazenda Monte Castelo, pois ele foi reconhecido pela vítima. Ademais, no celular de Levinaldo, há conversa travada entre Levinaldo e
Ronaldo
, na qual Levinaldo pediu à
Ronaldo
buscar seu primo, o representado Renys, para participar da ação criminosa.

Descortinou-se que o representado Renys possui outros registros criminais por furtos e roubos.

A autoridade policial consignou, em sua representação, que apesar da investigação não ter angariado mais elementos de informação sobre a participação dele em outros roubos da organização criminosa, há indicativos de que ele integrava a organização criminosa, com envolvimento direto em outros crimes.

22.
RONALDO SANTANA
.

Segundo as diligências, o representado Ronaldo Santana é um dos integrantes mais ativos da organização e muito próximo a Levinaldo, inclusive, integrando o núcleo que executores dos crimes.

A sua participação restou demonstrada nos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião. Na maioria delas, ele estava nos veículos alugados por Levinaldo (Gol e Ônix) para perpetrarem os delitos.

O rastreamento dos veículos alugados (veículo Gol – fls. 1022/1057), bem como, as conversas no WhatsApp entre Levinaldo e Ronaldo, demonstram claramente a participação, porquanto foram localizadas conversas em que discutem a divisão do proveito do crime.

Some-se a isto o fato de que o representado Ronaldo participou da reunião no posto de combustível, na qual, provavelmente, o grupo criminoso organizou o roubo da Fazenda São Pedro.

23. ROQUE ALVES DE SOUZA MARINHO.

Assim como Eder Souza, Fábio de Almeida, Gabriel Rodrigues, Reinaldo Molina e José Deninsneuto, o representado Roque Alves de Souza Marinho integra o núcleo de transportadores.

A sua participação foi evidenciada em, ao menos, dois crimes cometidos pela organização (fls. 1161 – reconhecimento pela vítima).

Inicialmente, o representado Roque foi capturado no furto cometido na Fazenda Rio do Casca, em que também participaram João Barroso e, provavelmente, Luan Adriano. Neste roubo, foi apreendido com ele a GTA falsa e, posteriormente, no roubo da Fazenda São Leopoldo, o motorista que transportava os animais estava com GTA falsa com o mesmo número, demonstrando, assim, que foi adulterada pela mesma organização (fls. 155/156 do IP.

Já no roubo da Fazenda Lorena, o caminhão de Pablo, que era dirigido pelo representado Roque, ficou atolado e este, ao ser abordado pela PRF, conseguiu sair correndo, evadindo-se do local. Neste episódio, os animais subtraídos estavam no caminhão atolado, enquanto que os outros integrantes da organização se encontravam na propriedade restringindo a liberdade das vítimas.

Considerando que o representado Roque Ales fazia uso de equipamento eletrônico, a autoridade policial em investigação descobriu que a sua tornozeleira eletrônica estava desligada no momento do crime.

24. VLADIMIR MARQUES CUNHA, vulgo “Marcão”.

Em relação ao representado Vladimir Marques Cunha, vulgo “Marcão”, descobriu-se que ele é um dos líderes da organização criminosa, bem assim, que é próximo de Levinaldo, João Barroso e Pablo.

A sua participação restou evidenciada no roubo da Fazenda São Pedro, conforme o depoimento de José Denisneuto.

Nas conversas extraídas do aparelho celular de Levinaldo, via aplicativo WhatsApp, fica demonstrado que o representado Vladimir se deslocou até a fazenda durante o roubo.

Ademais, parte dos animais subtraídos da Fazenda Monte Castelo foram apreendidos em sua chácara, assim como o trator subtraído da Fazenda Mara.

Como já explicitado, em relação ao delito da Fazenda São Sebastião, desvendou-se que o representado Vladimir Marques, antes do roubo, procurou o caseiro com o objetivo de persuadi-lo a contribuir com a organização criminosa.

A proposta consistia em consentir o caseiro a deixar o grupo criminoso retirar os animais da propriedade e, em contrapartida, o caseiro receberia parte dos lucros. Todavia, diante da negativa, o representado e os demais integrantes efetuaram o roubo.

Apurou-se também que Vladimir fazia fretes para o proprietário da Fazenda Monjolo e, certamente, passou as informações sobre a fazenda.

Já nos roubos das Fazendas Dona Boneca e Córrego da Furna, desvendou-se que o representado Vladimir atuou ajudando no transporte dos animais.

Assim,
após a análise individualizada da participação de cada representado na organização criminosa, podemos concluir que a organização em comento é assim dividida
:
1.
Notas e GTAs Falsificadas
: Ivan Griliaud Sousa
; 2.
Líderes/Organizadores
: Levinaldo Fernandes de Oliveira, João Ferreira Barroso Filho, Vladimir Marques Cunha e Pablo Olveira;
3.
Transportadores
:
Eder Souza Carvalho, Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues Bianchini, Reinaldo Molina de Morais, Roque Alves de Souza Marinho e José Denisneuto Benício da Cruz;
4.
Receptadores
: André Luiz de Paula, Eson Joel de Almeida Meira, Paulo Vilela Siqueira Meira e José Severino Barbosa.
5.
Executores Direto
: Deivid Richard Cunha Santos, Erivaldo Lima da Silva, Rafael da Silva Schimit, Renys Jesus Melo Fernandes,
Ronaldo Santana
, Jeikson Almeida de Souza, Lorran Burin Dantas de Figueiredo, Luan Adriano de Oliveira e Michel Douglas Pereira Cunha.

Observa-se da representação que, após as diligências realizadas, a autoridade policial apresentou organograma da organização criminosa em investigação, com a composição das células acima enumeradas, quedando-se da seguinte forma:

II - PRISÃO PREVENTIVA.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos integrantes das organizações Criminosas, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, cujo pleito foi ratificado pelo Parquet, conforme parecer acostado ao feito.

Pois bem, como demonstrado na individualização das condutas e na explicitação fática dos delitos perpetrados por esta organização criminosa, é irrefutável que os atos praticados pelo grupo criminoso visam notório enriquecimento ilícito em prol de seus integrantes, com a prática do delito de roubo e/ou furto de semoventes das propriedades localizadas nas adjacência da Capital de Mato Grosso, seja com o abate do animal objeto dos delitos, em abatedouros clandestinos, com a consequente comercialização, ou com a simples comercialização do semovente.

A prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o tema, o Des. Rui Ramos Ribeiro do nosso Tribunal de Justiça elencou que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários (TJ/MT, HC n.1007965-68.2019.811.0000).

Neste sentido, esclareço que pelo Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, será incabível.

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica assemelha-se ao da garantia da ordem pública, porém relacionada a crimes contra a ordem econômica. Em outras palavras, possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação às infrações penais que perturbam o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico, objetivando a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Quanto à
autoria delitiva
os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.

Com relação à
materialidade delitiva
, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.

Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.

Quanto ao
periculum libertatis
, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois
ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial
.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal
.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.

Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando
garantir a aplicação da lei
, pela
conveniência da instrução criminal
, além de
restabelecer a ordem pública
(fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de: 1. ANDRÉ LUIZ DE PAULA; 2. DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS; 3. EDER SOUZA CARVALHO; 4. EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA; 5. ERIVALDO LIMA DA SILVA; 6. FÁBIO DE ALMEIDA BRITO; 7. GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI; 8. IVAN GRILIAUD SOUZA; 9. JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA; 10. JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO; 11. JOSÉ DENISNEUTO BENÍCIO DA CRUZ; 12. JOSÉ SEVERINO BARBOSA; 13. LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA; 14. LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO; 15. LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA; 16. MICHEL DOUGLAS PEREIRA CUNHA; 17. PABLO DE OLIVEIRA; 18. PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA; 19. RAFAEL DA SILVA SCHMIT; 20. REINALDO MOLINA DE MORAIS; 21. RENYS JESUS MELO FERNANDES; 22.
RONALDO SANTANA
; 23. ROQUE ALVES DE SOUZA MARINHO; 24. VLADIMIR MARQUES CUNHA.
(Medida Cautelar n. 0014881-72.2020.811.0042)
Destacamos

Conforme relatado, os impetrantes sustentam inicialmente que não há provas de que o paciente cometeu os crimes imputado à sua pessoa ou ainda de que participe ou integre a organização criminosa alvo da citada operação policial.

No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que e
ssa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do
entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos
visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, que, inclusive, estão demonstrados na hipótese, conforme se infere deste trecho da decisão combatida:

[...] Segundo as diligências, o representado Ronaldo Santana é um dos integrantes mais ativos da organização e muito próximo a Levinaldo, inclusive, integrando o núcleo que executores dos crimes.

A sua participação restou demonstrada nos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião. Na maioria delas, ele estava nos veículos alugados por Levinaldo (Gol e Ônix) para perpetrarem os delitos.

O rastreamento dos veículos alugados (veículo Gol – fls. 1022/1057), bem como, as conversas no WhatsApp entre Levinaldo e Ronaldo, demonstram claramente a participação, porquanto foram localizadas conversas em que discutem a divisão do proveito do crime.

Some-se a isto o fato de que o representado Ronaldo participou da reunião no posto de combustível, na qual, provavelmente, o grupo criminoso organizou o roubo da Fazenda São Pedro. [...]

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar a fim de restabelecer a ordem pública e evitar que a atividade criminosa continuasse a operar, tendo em vista que a organização da qual o paciente, em tese, fazia parte estava em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, dez roubos majorados e dois furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.

A organização criminosa em comento, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado nas adjacências de Cuiabá, supostamente possuía um
modus operandi
meticuloso, pois era estruturada em células bem definidas, a saber: líderes (organizadores), transportadores, receptadores, executores diretos dos roubos/furtos e responsáveis pela elaboração da documentação falsa (Guia de Transporte Animal – GTA e Nota Fiscal).

Além do mais, o autor do decreto preventivo ressaltou que o paciente era um dos integrantes mais ativos da organização, integrando o núcleo dos executores dos crimes, participando dos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião.

Assim, o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos
.

Consta do édito reprochado, ademais, que, durante a ação policial, vários integrantes da organização fugiram do local, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de Justiça ? STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
Destacamos
.

Desse modo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Contudo, deve ser consignado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Sobreleva consignar ainda que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade do acusado, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

No que tange a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sob o argumento de não houve análise periódica da prisão do paciente, é imperativo registrar que, mais uma vez, não assiste razão aos impetrantes.

De fato, a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, assentou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

No caso destes autos, segundo afirmou a autoridade acoimada de coatora, nas informações constantes no ID 71334964, a prisão preventiva do paciente e dos demais codenunciados nos autos da ação penal correlata foi reavaliada e mantida no dia 17 de dezembro de 2020, o que afasta a suposta violação ao dispositivo supramencionado.

Em relação ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente vá se estender por prazo indeterminado, haja vista que a instrução processual ainda não se iniciou, não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor dele.

I
sso, porque da análise destes autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente e de outros 23 (vinte e três) investigados foi decretada em 28 de julho de 2020, sendo que o mandado de prisão expedido em desfavor de Ronaldo Santana foi cumprido em 20 de agosto de 2020. Posteriormente, em 10 de setembro de 2020, o Ministério Púbico ofereceu denúncia contra o paciente e os demais acusados, que foi recebida em 23 de setembro de 2020. O paciente foi citado em 13 de outubro de 2020 e apresentou resposta à acusação em 17 de novembro de 2020. No momento, a ação penal aguarda a citação de alguns dos réus e apresentação de resposta à acusação pelas respectivas defesas.

Além do mais, impende-se esclarecer que se trata de ação penal complexa, com multiplicidade de réus (vinte e quatro) e de crimes (dez roubos majorados e dois furtos em fazendas de diversos municípios do Estado), existência de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, isso sem contar que durante o período de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021 ocorreu o recesso forense; e, no interstício que vai de 7 a 20 de janeiro de 2020, persiste a chamada férias dos advogados que traz como consequência a suspensão dos prazos regulares.

Portanto, ao menos nesta fase, não há como se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois, conforme foi

asseverado linhas volvidas, a ação penal a que responde está tramitando regularmente, não havendo, outrossim, qualquer desídia dos entes estatais, principalmente porque o juízo processante vem adotando todas as providências necessárias à espécie.

Ademais disso, é imperativo ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

[...] IV -
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese,
verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
. Habeas corpus não conhecido.
(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]
Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada. Ordem denegada.
(PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, conforme menciona o atestado médico juntado na p. 6 do ID 70866489, não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente à sua saúde com a manutenção em cárcere, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid-19 na unidade penal.

Do mesmo modo, a alegação de que a filha mais nova do paciente é acometida de problemas crônicos de insuficiência cardíaca muscular, não podendo passar por situações muito estressantes, não é motivo suficiente para a revogação da sua prisão preventiva ou a conversão em domiciliar, haja vista que não foi comprovada a indispensabilidade da presença do acusado para os cuidados da menor, a qual seria a única hipótese legalmente admitida, nessas circunstâncias, para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Em relação ao assunto, aliás, este é entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.
(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, por consequência, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ronaldo Santana
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021